Tribunal: TJBA
Processo: 8071976-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8071976-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ROBERTO DA SILVA CRAVO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DA SILVA CRAVO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. O Impetrante ajuizou
Habeas Corpus
em favor de Sidney José Santos, preso em flagrante delito, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de decisão judicial após a audiência de custódia, que não resultou em homologação do flagrante, relaxamento da prisão, conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. Pleiteou, em sede liminar e no mérito, o imediato relaxamento da prisão do Paciente, além da declaração de ilicitude de provas que fundamentaram a sua custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em determinar se a alegada ilegalidade da custódia, fundada na ausência de título judicial após a audiência de custódia, persistiu após a superveniência de decisão do juízo de primeiro grau que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

3. É imperativo avaliar se a nova decisão judicial emitida pela autoridade coatora
de primeiro grau
teve o condão de sanar o vício apontado na impetração, implicando na perda do objeto do presente remédio heroico, uma vez que a causa de pedir do
writ
estaria sanada.

4. Adicionalmente, cumpre analisar a adequação da via do
Habeas Corpus
para o exame de alegações que demandam aprofundada incursão fático-probatória, como a ilicitude de provas e a insuficiência de indícios de autoria, em contraposição à sua natureza de rito célere e sumário, que se limita à verificação de ilegalidade manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A via estreita do
Habeas Corpus
é inapta para a análise de teses defensivas que demandam minucioso revolvimento do conjunto fático-probatório, a exemplo das arguições de ilicitude de provas decorrentes de suposta violação de domicílio, de ausência de vínculo probatório do paciente com o material entorpecente apreendido e de alegações de coação policial. Tais matérias exigem dilação probatória incompatível com o rito sumário do
writ
, demandando a instauração de contraditório e ampla defesa, devendo ser dirimidas no curso da instrução criminal, onde se permite a produção e o debate de todas as provas pertinentes.

6. A pretensão primordial formulada no Habeas Corpus fundamentava-se na alegada ausência de um título judicial válido que justificasse a manutenção da custódia do Paciente após a audiência de custódia, realizada em 14 de novembro de 2025. À época da impetração, esta circunstância era apontada como um constrangimento ilegal manifesto, violador de preceitos constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o devido processo legal e a legalidade da prisão.

7. Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA proferiu decisão subsequente à impetração do presente
writ
, por meio da qual homologou o auto de prisão em flagrante e, em seguida, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do processo de origem de número 8009223-37.2025.8.05.0004, conforme o ID
97465957
. Tal decisão dotou a custódia de um novo e regular título judicial, suprindo a omissão inicialmente apontada pelo Impetrante.

8. A superveniência de tal decisão judicial, que regulariza a situação prisional do Paciente com a emissão de um novo título jurídico para a sua custódia, faz cessar o alegado constrangimento ilegal outrora invocado, uma vez que a prisão passa a ter amparo em uma determinação judicial válida, proferida pela autoridade competente e que abordou a legalidade e a necessidade da medida. Essa alteração fática e jurídica substancial enseja a perda superveniente do objeto do
Habeas Corpus
na sua parte principal, esvaziando, assim, a pretensão liberatória inicialmente veiculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada prejudicada, com denegação da ordem.

Tese de julgamento
:

"1. O
Habeas Corpus
que alega constrangimento ilegal por ausência de decisão judicial após audiência de custódia perde seu objeto com a superveniência de decisão do juízo de primeiro grau que homologa a prisão em flagrante e a converte em prisão preventiva, dada a regularização do título prisional e a cessação da ilegalidade antes apontada.

2. A análise de questões fático-probatórias complexas, como a ilicitude de provas, a ausência de vínculo com o material apreendido ou suposta coação policial, é incompatível com a via estreita e sumária do Habeas Corpus, devendo ser discutida no curso da instrução criminal, onde se oportuniza a devida dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal; Art. 310 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 805838 RO 2023/0064377-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023;
STJ - HC: 863154 RS 2023/0382358-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8071976-42.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Roberto da Silva Cravo em favor de SIDNEY JOSÉ SANTO
S
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ALAGOINHAS
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do Habeas Corpus e, na parte conhecida,
JULGAR PREJUDICADO
o pedido,
DENEGANDO A ORDEM
, mantendo a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora